Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718817-38.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO HENRIQUE GONZAGA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À D. Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator